Tribunal: TJMT
Processo: 1000841-74.2023.8.11.0006
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000841-74.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIANA DE FATIMA TORRES LADEIA - CPF: 378.811.671-49 (APELADO), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (ADVOGADO), WENDELL TIMM TORQUATO - CPF: 496.135.021-49 (ADVOGADO), VITORIA CAVALARI TORRES - CPF: 429.409.151-72 (APELADO), RAQUEL APARECIDA TORRES - CPF: 531.499.041-53 (APELADO), ELIS REGINA RIBEIRO BARBOSA - CPF: 567.602.721-53 (APELADO), CELSO FANAIA TEIXEIRA - CPF: 318.539.351-15 (APELANTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil e Civil. Apelação Cível. Ação Monitória. Cheque Prescrito. Preliminar de Cerceamento de Defesa. Prova Testemunhal indeferida. Preclusão. Agiotagem não Comprovada. pagamentos alegados. Ônus da Prova do Requerido. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta em virtude da sentença que rejeitou Embargos Monitórios e julgou procedente o pedido da Ação Monitória fundada em cheque prescrito, condenando o Requerido ao pagamento de R$ 41.159,52
(quarenta e um mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos)
, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês desde a primeira apresentação dos títulos. O Apelante alegou, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, com a qual pretendia demonstrar que a dívida derivava de agiotagem. No mérito, sustentou quitação parcial do débito, por meio de pagamentos mensais de juros.

II.
Questão em Discussão

2.

Preliminarmente: se ocorreu cerceamento de defesa. No mérito, há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal; (ii) avaliar se ficou demonstrada a quitação parcial da dívida ou a nulidade do negócio jurídico em razão de agiotagem.

III.
Razões de Decidir

3.

O indeferimento da prova oral no saneador não configura cerceamento de defesa, pois a decisão saneadora não foi objeto de recurso oportuno, operando-se a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.

4.

A alegação de quitação parcial da dívida não se sustenta, uma vez que o Apelante não apresentou qualquer prova documental idônea — como recibos, transferências, contratos ou testemunhos — capaz de demonstrar a extinção parcial da obrigação.

5.

A tese de agiotagem também não se sustenta, por ausência de prova que infirmasse a presunção de legitimidade dos cheques prescritos apresentados na Ação Monitória.

6.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a possibilidade de propositura de Ação Monitória com base em cheque prescrito, sendo desnecessária a demonstração da causa subjacente à emissão da cártula (Verbete 531, da Súmula do STJ).

7.

Simples planilha unilateralmente produzida unilateralmente pelo Apelante, desacompanhada de outros elementos de prova, não tem valor jurídico para descaracterizar o montante da dívida.

IV.
Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A preclusão impede o exame de alegação de cerceamento de defesa quando não interposto recurso contra decisão que indeferiu produção de prova. 2. O ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do Autor incumbe exclusivamente ao Réu, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. Em Ação Monitória fundada em cheque prescrito, não se exige a prova da
causa debendi
, e a alegação de agiotagem somente se acolhe mediante prova cabal da ilicitude.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 370; 507; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.357.073/SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.5.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.599.827/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.11.2020; TJMT, RAC n. 0000942-98.2009.8.11.0110, rel. Des. Tatiane Colombo, j. 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000841-74.2023.8.11.0006

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Celso Fanaia Teixeira
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos da Ação Monitória movida por
Eliana de Fátima Torres Ladeia e outros.

A Juíza
a quo
rejeitou os Embargos Monitórios opostos e julgou procedente o pedido inicial, condenando o Requerido ao pagamento do valor de R$ 41.159,52 (quarenta e um mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), atualizado monetariamente pelo INPC a partir da data de emissão dos cheques indicados, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a contar da primeira apresentação das cártulas à Instituição Financeira.

Por fim, compeliu o Recorrente a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, o Apelante alega, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova oral, a qual teria por objetivo demonstrar que a dívida cobrada nesta Ação decorre de negócio jurídico nulo, consubstanciado na prática de agiotagem com juros supostamente abusivos de 5% (cinco por cento) ao mês.

No mérito, argumenta que já quitou parcialmente o débito cobrado, razão pela qual impugna os valores pleiteados pelas Apeladas.

Sustenta que a sentença recorrida não considerou tais alegações e se baseou exclusivamente em presunções decorrentes da simples existência dos cheques.

Sob tais argumentos, pugna pela anulação com retorno dos autos à origem para reabertura da fase de instrução e produção de provas. Subsidiariamente, seja reconhecido o montante já adimplido no valor de R$ 42.335,00 (quarenta e dois mil trezentos e trinta e cinco reais).

Contrarrazões no ID. 259354662.

Eis o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025